Tribunal: STJ
Processo: 0028427-42.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069760 - SC(2026/0028427-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALDENISON SOUSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUCEDÂNEO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA DELITIVA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
DAS
PROVAS
DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA
MANDAMENTAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade para
justificar a concessão da ordem de ofício, além da que
já foi deferida para ajuste na dosimetria da pena. A via
estreita do
não se coaduna com o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua
cognição.
3. Do acórdão impugnado, extrai-se que a
desclassificação para consumo pessoal foi afastada
com base nas circunstâncias concretas da apreensão
e na prova oral.
4. Paciente flagrado agachado atrás de um latão de
lixo fracionando entorpecentes com lâmina, em local
conhecido por intensa traficância, ocasião em que
tentou fugir. Na abordagem, foram apreendidas em
sua posse porções de cocaína já embaladas
totalizando cerca de 15,7 gramas, lâminas e R$ 85,00
em espécie, quadro que evidenciou destinação
comercial e isolou a versão de usuário.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56337549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: f2a7b12a-ad48-4548-8452-4211e3a38aa0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56337549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: f2a7b12a-ad48-4548-8452-4211e3a38aa0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069760 - SC(2026/0028427-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALDENISON SOUSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUCEDÂNEO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA DELITIVA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
DAS
PROVAS
DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA
MANDAMENTAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade para
justificar a concessão da ordem de ofício, além da que
já foi deferida para ajuste na dosimetria da pena. A via
estreita do
não se coaduna com o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua
cognição.
3. Do acórdão impugnado, extrai-se que a
desclassificação para consumo pessoal foi afastada
com base nas circunstâncias concretas da apreensão
e na prova oral.
4. Paciente flagrado agachado atrás de um latão de
lixo fracionando entorpecentes com lâmina, em local
conhecido por intensa traficância, ocasião em que
tentou fugir. Na abordagem, foram apreendidas em
sua posse porções de cocaína já embaladas
totalizando cerca de 15,7 gramas, lâminas e R$ 85,00
em espécie, quadro que evidenciou destinação
comercial e isolou a versão de usuário.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56065120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 799f1144-6dd3-4af3-8158-0ef83be9a4da

Trata-se de agravo regimental interposto por ALDENISON SOUSA DO
NASCIMENTO contra a decisão que não conheceu do
, porém
habeas corpus
concedeu a ordem de ofício para fixar a fração máxima da minorante do tráfico
privilegiado e determinar a nova individualização da pena, assentando a
inadequação do
substitutivo e a vedação de revolvimento fático-
habeas corpus
probatório para a desclassificação da conduta.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que o caso não exige
reexame de provas, mas apenas a análise jurídica da suficiência do conjunto
probatório para sustentar a condenação, o que seria compatível com a via do
.
habeas corpus
Argumenta que o local da apreensão e a suposta tentativa de fuga
não são elementos idôneos para indicar tráfico, por serem genéricos e não
comprovados, além de não distinguirem usuário de traficante.
Defende que o fracionamento visualizado pelos policiais não é
exclusivo de tráfico, podendo estar associado ao controle de consumo por
dependentes, e que a lâmina apreendida é um objeto comum, sem vinculação
necessária ao comércio ilícito.
Expõe que a quantia de R$ 85,00 é compatível com atividades lícitas
ordinárias e não indica mercancia de drogas.
Sustenta que a quantidade apreendida – 15,7 g de cocaína – é
pequena e compatível com posse para uso, citando estudo técnico que
apontaria parâmetro objetivo mais favorável ao enquadramento no
da
art. 28
razão pela qual requer a desclassificação e, por
Lei n. 11.343/2006,
consequência, a absolvição por inconstitucionalidade material do referido
dispositivo.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem, com submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA56065120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 799f1144-6dd3-4af3-8158-0ef83be9a4da

Como registrado oportunamente, insta consignar que o Superior
Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n.
Quinta Turma,
943.146/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
22/10/2024;
n.
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
874.713/SP,
20/8/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator
29/2/2024;
912.662/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se
art. 647
que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a
concessão da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
Ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal
de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a
materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo
tipo penal imputado ao paciente.
A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes
fundamentos para manter a condenação do réu (fls. 407-410, grifo próprio):
Em que pesem os argumentos elencados, antecipa-se, razão
não assiste ao apelante.Bem se sabe que a prática de qualquer
uma das dezoito condutas descritas no núcleo do tipo penal (art.
33,
, da
é suficiente para configurar o
caput
Lei n. 11.343/06)
crime, não se exigindo o flagrante da venda ou entrega da
substância, desde que comprovada a prática por outros meios
de prova. E, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, a
conduta delitiva perpetrada pelo apelante restou perfeitamente
delineada nos autos.Para contextualizar, narra a denúncia
que no "dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 21h30min,
na
Rua
Francisco
Marcelino
Dias,
n.
62,
bairro
Itoupavazinha,
ALDENISON SOUSA DO
Blumenau/SC,
NASCIMENTO transportou e trazia consigo [...] 9 (nove)
porções
de
pó
de
cor
branca,
acondicionadas
individualmente em embalagem plástica de cor branca,
apresentando massa bruta de 6,8g (seis gramas e oito
decigramas); 1 porção de substância petrificada de cor
branco-amarelada, acondicionada em embalagem plástica
transparente, apresentando massa bruta de 8,3g (oito
gramas e três decigramas) e 1 (uma) porção de substância
petrificada de cor branco-amarelada, acondicionada em
Documento eletrônico VDA56065120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 799f1144-6dd3-4af3-8158-0ef83be9a4da

embalagem plástica de cor branca, apresentando massa
bruta de 0,6g (seis decigramas), sendo todas de cocaína,
além de 2 (duas) lâminas para fracionamento da droga e R$
Tendo em
.
85,00 (oitenta e cinco reais) em notas diversas"
vista que inexiste qualquer dúvida - sequer insurgência - acerca
da materialidade, passo à análise da prova oral.[...]
Saliento, ainda, que os policiais militares foram ouvidos em juízo
prestando compromisso legal de dizer a verdade, não emergindo
de suas palavras qualquer suspeita de má-fé ou de falsidade
nas imputações. Aliás, e como se sabe, estes funcionários
públicos, no exercício de suas funções defendem o interesse da
coletividade e não o individual, pelo que válidos se apresentam
seus testemunhos, como reiteradamente tem entendido a
jurisprudência pátria.Vale ainda ressaltar, e nunca é demais
relembrar, que os depoimentos prestados pelos policiais, sob o
crivo do contraditório, e desde que estejam devidamente
compromissados nos termos da Lei, merecem total credibilidade.
Até porque, seria uma verdadeira incoerência e contradição
conferir a tais agentes públicos a autoridade para comandarem
investigações, efetuarem prisões e flagrantes e, posteriormente,
em sede judicial, quando prestam seus testemunhos, suprimir-
lhes a credibilidade.Consigno ainda, que para que referida
situação ocorra, faz-se necessário que fique evidentemente
demonstrado que os policiais possuíam algum interesse na
causa, ou na condenação do réu, ônus este que cabe à defesa
demonstrar, e que não se verifica no presente caso.
[...]
Acrescenta-se, ainda, que as circunstâncias da apreensão dos
entorpecentes demonstram a destinação comercial da droga,
conforme dispõe o § 2o do
da
:
art. 28
Lei n. 11.343/06, in verbis
[...]
Desse modo, reputa-se suficientemente comprovada a autoria
do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante,
evidenciando-se, da mesma forma, o dolo específico da conduta.
Como visto, embora a quantidade de droga apreendida não seja
expressiva – tratando-se de 15,7 g de cocaína, fracionada em 9 porções em pó
e 2 pedras (fl. 407) –, a responsabilidade criminal do paciente decorre das
conclusões alcançadas pela instância antecedente, a partir dos elementos de
convicção extraídos da prisão em flagrante do paciente, do laudo toxicológico
definitivo e da prova oral colhida em Juízo.
Do acórdão impugnado, extrai-se que a desclassificação para
consumo pessoal foi afastada com base nas circunstâncias concretas da
apreensão e na prova oral: policiais militares, devidamente compromissados e
ouvidos sob contraditório, relataram ter visto o paciente agachado atrás de um
Documento eletrônico VDA56065120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 799f1144-6dd3-4af3-8158-0ef83be9a4da

latão de lixo fracionando entorpecentes com lâmina, em local conhecido por
intensa traficância, ocasião em que tentou fugir.
Na busca pessoal, foram encontradas porções de cocaína já
embaladas, lâminas e R$ 85,00, totalizando cerca de 15,7 gramas, quadro que
evidenciou destinação comercial e isolou a versão de usuário.
Tais circunstâncias, por certo, afastam a mera condição de usuário,
indicando a prática da traficância pelo acusado.
A esse respeito, "o
não é a via adequada para apreciar
habeas corpus
o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que,
para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se
necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos
autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo
writ
rito célere e por não admitir dilação probatória" (AgRg no RHC n. 198.668/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe de
.
7/2024,
3/7/2024)
Citam-se, na mesma linha, os seguintes julgados: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
839.334/SP,
de
AgRg no HC n.
Quinta Turma, relator Ministro
26/9/2023;
817.562/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n.
30/6/2023;
780.022/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC
21/8/2023;
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
812.438/SP,
29/6/2023;
HC n.
Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de
704.718/SP,
e AgRg no HC
Sexta Turma, relator Ministro Rogerio
23/5/2023;
811.106/SP,
Schietti Cruz, DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
22/6/2023;
822.563/AL,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
16/8/2023;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
770.180/SP,
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
19/4/2023;
748.272/MS,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/2/2023.
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial e negou provimento ao
recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo
Documento eletrônico VDA56065120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 799f1144-6dd3-4af3-8158-0ef83be9a4da

crime de tráfico de drogas, previsto no
caput, da
art. 33,
à pena de 5 anos de reclusão em regime
Lei no 11.343/06,
fechado e pagamento de 500 dias-multa.
2. A defesa alegou nulidade do mandado de busca e apreensão,
sustentando que foi fundamentado exclusivamente em denúncia
anônima não corroborada por diligências prévias idôneas, e
pleiteou a desclassificação da conduta para o
da
art. 28
argumentando que a quantidade de
Lei no 11.343/06,
entorpecente apreendido (26,66 g de cocaína) e a ausência de
flagrante de negociação ou elementos robustos de mercancia
permitiriam a revaloração jurídica do quadro fático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de
busca e apreensão, fundamentado em denúncia anônima, é
válido quando corroborado por diligências subsequentes; e (ii)
saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas
para porte para consumo pessoal sem reexame de provas,
considerando a quantidade de droga apreendida e as
circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência admite que a denúncia anônima sirva como
ponto de partida para diligências preliminares que, ao
corroborarem as informações, podem lastrear a expedição do
mandado. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias e da
decisão singular, acerca da existência de "arcabouço probatório
prévio" e das diligências que justificaram a medida, demandaria
o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável
em sede de agravo regimental, a teor da Súmula 7/STJ.
5. A pretensão de desclassificação da conduta para o delito
de uso pessoal de drogas (art. 28 da Lei n.o
), sob
11.343/06
alegação de pequena quantidade de entorpecente e
ausência de elementos de mercancia, foi corretamente
rechaçada. A tipificação do crime de tráfico, mantida pela
decisão agravada, fundou-se na análise das circunstâncias
da apreensão, como o fracionamento da droga (29,66g de
cocaína acondicionadas em 17 microtubos), a confissão
extrajudicial do réu (posteriormente retratada em juízo) e a
apreensão de rádio comunicador, elementos que indicam a
destinação mercantil. A alteração desse entendimento
esbarra, igualmente, no óbice da Súmula 7/STJ.
6. O agravo regimental não trouxe argumentos novos aptos a
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a
reiterar teses já examinadas. Ademais, o pedido de conversão
do julgamento em diligência para reanálise fático-probatória,
além de representar revolvimento de provas vedado em sede de
recurso especial, constitui inovação recursal incabível em agravo
regimental, cuja função é exclusivamente revisar os termos da
Documento eletrônico VDA56065120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 799f1144-6dd3-4af3-8158-0ef83be9a4da

decisão singular com base nos elementos preexistentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida
para diligências preliminares, desde que corroborada por outros
elementos probatórios. 2. A desclassificação do crime de tráfico
de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas,
vedado em recurso especial. 3. Depoimentos de policiais são
válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a
imparcialidade. 4. A interposição de agravo regimental não
permite a inovação de pedidos ou a ampliação do objeto
litigioso. Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 240, §1o, 243, 155 e 157;
CR/1988, art. 5
§2o;
o, §16.
Lei no 11.343/2006, art. 28,
Lei no 12.850/2013, art. 4
Jurisprudência
relevante
citada:STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2.223.252/RS,
Turma, julgado em 13.06.2023;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
158.206/DF,
Quinta Turma, julgado em 28.11.2022.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.056.127/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
- grifei.)
24/12/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA PESSOAL. REVISÃO CRIMINAL. ÔNUS DA
PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
ART. 28
VIA ESTREITA DO
.
LEI N. 11.343/2006.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.
SÚMULA N. 241/STJ.
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 241/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. [...]
8. Quanto ao pleito desclassificatório, o Tribunal de origem
destacou quantidade, forma de acondicionamento da droga
e contradições nas versões do acusado, concluindo pela
tipicidade do
caput, da
em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
habeas
,
a
desclassificação
demanda
revolvimento
corpus
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência
inviável.
9. Quanto à dosimetria, assenta-se que a reprimenda foi
exasperada na primeira fase por uma condenação e na segunda
fase por outras duas condenações definitivas anteriores aos
fatos, não havendo ofensa à
ausentes fatos
Súmula n. 241/STJ;
novos ou teses jurídicas diversas, mantém-se a decisão
agravada, conforme a diretriz: "É assente nesta Corte Superior
de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
Documento eletrônico VDA56065120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 799f1144-6dd3-4af3-8158-0ef83be9a4da

argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado".
10. Reconhecida a insuficiência dos argumentos do agravante
para infirmar a conclusão anterior; inviável declarar a ilicitude da
busca pessoal na via eleita e inviável a desclassificação,
mantendo-se a dosimetria por ausência de violação à
Súmula n. 241/STJ.
11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
986.602/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
23/12/2025
- grifei.)
Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal do
paciente acarretaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-
probatória, providência incabível na via eleita.
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do
por

habeas corpus,
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56065120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 799f1144-6dd3-4af3-8158-0ef83be9a4da

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.760 / SC
Número Registro: 2026/0028427-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2992500163 50005874820258240508 50006637220258240508
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ALDENISON SOUSA DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALDENISON SOUSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56314089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:47
Código de Controle do Documento: e7f3571e-7aaf-4564-989e-e449e26ae58a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:47
Código de Controle do Documento: e7f3571e-7aaf-4564-989e-e449e26ae58a